Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-28.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007798-28.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELIADES INACIO DA SILVA - CPF: 030.937.201-17 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007798-28.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado especial cível de Sorriso

Recorrente(s):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(s):

GELIADES INÁCIO DA SILVA

F. N. DE LIMA EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE

INDUÇÃO A ERRO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada, onde o juízo argumentou que a prova documental está suficiente para formar convencimento. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela produção de prova testemunhal.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada e subsidiariamente requereu que seja designada audiência de instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Verifica-se que o recorrente impugna a sentença, demonstrando os pedidos de reforma, em patamar suficiente à sua devida compreensão de análise em sede de recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Analisando detidamente os autos, entendo que se trata de matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

O recorrido alega que aderiu a um grupo de consórcio, desembolsando o valor inicial de R$ 662,00, com a promessa de contemplação de R$ 17.538,85 no prazo de 15 dias, o que não ocorreu.

Assim, o recorrido solicitou o cancelamento do contrato, mas a empresa se negou a restituir a integralidade da quantia paga, informando que a devolução parcial ocorreria tão somente após o encerramento do consórcio.

Desta forma, requereu a rescisão contratual, nulidade das cláusulas 44a, 83a, 84a e 85a do contrato, nulidade da taxa de administração, restituição de valor e danos morais, por se tratar de propaganda enganosa.

Em sua defesa, a recorrente alega que o recorrido possuía conhecimento das cláusulas contratuais, invocado os princípios de que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza, Pacta Sunt Servanda, entre outros.

A audiência de instrução que havia sido agendada para 08/12/2020 foi cancelada.

Em sentença o juiz a quo

entendeu que as
provas produzidas pela parte requerente são insuficientes
para elucidar a referida controvérsia fática, sendo prescindível a produção de prova oral, por conta da existência de prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador.

No entanto, até mesmo em sede de petição inicial e em impugnação, o próprio recorrido reiterou o pedido de produção de prova oral, para oitiva de testemunhas e depoimento das partes, com o fim de provar o alegado.

Destaco os seguintes trechos da petição inicial, folhas 15 e 92:

A Sra. Georgete Tamara Pimentel Pagani (que consta como testemunha no Boletim de Ocorrência anexo) será oportunamente arrolada como testemunha para comprovar o alegado.

(...)

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental e testemunhal, com a oitiva do Sr. Júlio Cesar (vendedor da Segunda Requerida), bem como seu representante legal e da oitiva do representante legal da Primeira Requerida, sob pena de confissão.

Calha aqui o registro de que, o vício de consentimento deve ser devidamente comprovado, e o que temos nos autos são apenas alegações da parte autora, sem nenhuma prova nesse sentido, sendo acolhida integralmente sua tese, com base na existência de outras ações e ainda em uma reportagem, que não são base de convencimento tais pontos.

Acaso a existência de várias outras ações, as ações que são julgadas aos montes contra telefonia e energia, seriam todas procedentes ao consumidor, justamente pelo fato de que são julgadas milhares ações destas ao longo do ano, não sendo tal premissa um elemento de prova, como o utilizado na sentença.

Ocorre que, inexistindo a devida prova do vício de consentimento, tendo a parte autora pedido instrução e ainda a parte recorrente, tendo a parte autora sagrado vencedora em primeiro momento, por óbvio, esta não teria interesse em recurso, porém, até mesmo em sede de contrarrazões apresenta as considerações de que, em momento subsidiário pugnava pela instrução que lhe foi tolhida.

Pergunto: “Como poderia reverter a decisão sob a alegação de ausência de provas? “. A resposta é negativa, visto que, não se poderia em segundo grau julgar nesse sentido, justamente pela impossibilidade causada na sua própria produção, causando prejuízos tanto ao recorrente quanto ao recorrido,
pois como dito, o vício de vontade deve ser devidamente demonstrado, seja este alegado pelo autor quanto pelo reclamado.

Se fosse feita a análise documental pura e simples, se não houvessem outros requerimentos da parte interessada, certamente, o contrato realmente tem muita clareza, com cláusulas descritas em destaque e assinado, de onde o problema se instala a partir do momento em que a sentença considera de forma unilateral que houve o alegado vício de consentimento, sem dará a oportunidade nem mesmo ao autor a demonstrar em contrário, quiçá ao reclamado, que também lhe imputou condenação, acolhendo alegação unilateral e sem nenhuma demonstração, em total prejuízo.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Pode até ser que a parte reclamada, ou até mesmo a parte autora não consigam demonstrar o alegado vício de consentimento, porém, não se pode, neste momento, a imputar uma condenação presumir que este tenha ocorrido e imputar uma condenação contra a outra parte, sob

pena de imputação objetiva, o que não se permite.

Caberia ao magistrado de origem, pela informação de que outras ações existe, tentar concentrar os atos, ou até mesmo forma alternativas de solução de conflito, aplicadas ao caso em tela, diante da multiplicidade de eventos, mas o que não se pode permitir é o acolhimento das alegações factuais a desconstituírem contrato assinado e destacado pela parte, como se observa na sentença.

Espero que, com o retorno dos autos, as partes possam efetivamente produzir provas testemunhais tanto alardeadas, trazendo testemunhas reais a serem ouvida e não meras partes de outros processos interessadas também no deslinde da ação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021